Tribunal: TJES
Processo: 0016324-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016324-29.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016324-29.2021.8.08.0035

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).
INÉPCIA DA INICIAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

4.
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016324-29.2021.8.08.0035

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX DOS SANTOS SILVA
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4253026 (00163242920218080035 VOL 001.pdf, pp. 261/265), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de
07

(
sete
) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, além de
7
00
(
setecentos
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00163242920218080035 VOL 001.pdf, pp. 293/297) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, afirma que não há prova nos autos a sustentar o édito condenatório, devendo o recorrente ser absolvido, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões (00163242920218080035 VOL 001.pdf, pp. 300/304) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4876592) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/12/2021, por volta das 22h44min, na residência situada nas proximidades do Supermercado Redeshow, Bairro Vila Guaranhuns, Município de Vila Velha, o apelante, em companhia do adolescente Vinícius Pereira dos Santos, guardava em sua mochila 60 (sessenta) buchas de haxixe e 26 (vinte e seis) frascos de lança-perfume.

Consta dos autos que os Policiais Militares estavam realizando abordagem no bairro, quando visualizaram o apelante e o adolescente correndo em uma rua próxima ao local, motivo pelo qual procederam à abordagem, quando foram informados pelo recorrente que ele estava hospedado na casa do menor e, no local, havia entorpecentes.

Ao chegarem no imóvel, encontraram a mochila contendo 60 (sessenta) buchas de haxixe e 26 (vinte e seis) frascos de lança-perfume.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00163242920218080035 VOL 001.pdf, p. 51) e Laudo Toxicológico (00163242920218080035 VOL 001.pdf, p. 165).

Discute-se a autoria do crime, além da suposta violação de domicílio.

O Policial Militar Fabiano Fanticelli Queiroz, em audiência (mídia anexa), relatou que estava terminando uma abordagem, quando viram duas pessoas correndo, em atitude suspeita, atravessando a rua, motivo pelo qual procederam à abordagem do recorrente e do menor. Ao serem indagados, eles falaram que estavam com medo, uma vez que o apelante teria chegado há pouco tempo do Estado da Bahia, estando hospedado na casa do adolescente. Conta que, como o menor e o recorrente foram abordados de forma separada, cada um imputou ao outro a droga que estava guardada na residência. Assim, chegando ao local, a mochila foi visualizada, sendo encontrados em seu interior os entorpecentes.

Com depoimento harmônico, o Policial Militar Werick Ramos Mendes, em audiência (mídia anexa), contou que, no momento da abordagem, o recorrente afirmou que havia chegado do Estado da Bahia, e que estava hospedado na casa do adolescente, local em que eram guardados entorpecentes, contudo, imputou ao menor a posse das drogas.

Em seu interrogatório, o apelante contou que teria acabado de chegar da Bahia e ficaria na casa do adolescente, Vinícius. Afirmou que, quando estava lanchando, o menor saiu correndo quando viu os policiais militares, momento em que foi abordado. Ao chegarem na residência de Vinícius, encontraram a mochila e as drogas, contudo, alegou que os entorpecentes eram do adolescente. Cabe destacar, ainda, que em alguns momentos o recorrente apresenta depoimentos contraditórios, uma vez que por ora diz que o menor fora ameaçado para deixar os policiais entrarem na sua casa; mas em outro momento, diz que não sabe se o menor liberou a entrada (porque foi abordado separadamente do adolescente), e, quando chegou à residência, o menor já estava no local, acompanhado de metade da guarnição policial.

Inicialmente, com relação à alegada nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos policiais militares, extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, havendo fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, os policiais afirmam que o recorrente e o menor correram ao visualizarem a guarnição, e, quando abordados, relataram haver drogas guardadas dentro da residência, levando os policiais ao local.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito, uma vez que tanto o recorrente quanto o menor expressamente disseram que dentro da residência havia entorpecentes.

Ademais, cabe evidenciar que o crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto,
desnecessário o mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o ingresso sem mandado judicial encontra-se devidamente justificado.

Passo, então, à análise da pretendida absolvição.

Como já ressaltado, os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostram-se coerentes e harmônicos, descrevendo, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos, não existindo elementos concretos para descredibilizar os depoimentos dos agentes públicos.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em sentido contrário, o depoimento do recorrente se mostra contraditório e confuso. Ressalto, não soube explicar por que estava hospedado na casa de pessoa que mal conhecia e que sabia que guardava entorpecentes.

Deste modo, tendo como base o depoimento dos policiais militares, as
circunstâncias da apreensão,
bem como a
quantidade da droga apreendida
, 60 (sessenta) buchas de haxixe e 26 (vinte e seis) frascos de lança-perfume, entendo que resta evidenciado que o apelante realizava o tráfico de drogas.

Ainda, relembro que para a configuração do delito de tráfico não se exige prova efetiva de ato de mercancia, bastando que o agente pratique qualquer um dos verbos trazidos pelo tipo penal.

Saliento, ainda, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)